Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GARANTIA DO FABRICANTE. DEFEITO. MOTOCICLETA. ATRASO DE VINTE DIAS NO CONSERTO (PROCURA DA FERRAMENTA NECESSÁRIA). MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pleiteia o autor indenização por danos morais em decorrência da demora de 20 dias superior ao combinado, no conserto da motocicleta de sua propriedade, que apresentou vazamento de óleo no motor.
2. Esta Turma Recursal tem entendido de aplicar, por analogia, a regra do art. 32 do CDC, para ter como razoável o prazo de 30 dias para o conserto de automóveis entregues com essa finalidade, mesmo que o reparo implique a substituição de peças de reposição, salvo casos excepcionais em que, pela extensão de danos e avarias, esse prazo se mostre insuficiente. De outro viés, mas no mesmo sentido, é dever do fabricante e do importador, o fornecimento de peças de reposição enquanto o modelo é fabricado, e depois, por tempo razoável (CDC, art. 32). Aplicação analógica do § 1o do art. 18 do CDC.
3. A demora no reparo de veículo pode caracterizar danos morais, vez que bem essencial para as necessidades do consumidor. Porém, para o cabimento da indenização, o prazo deve superar o esperado para o tipo de serviço e eventuais infortúnios. O atraso de 20 dias sem comprovação de maiores prejuízos, tal com a necessidade do bem para o serviço do consumidor, não é apta para caracterizar danos morais.
4. A insatisfação do consumidor com os transtornos advindos da paralisação da motocicleta na oficina da concessionária autorizada por 20 dias para o devido reparo, por si só, não é apta a gerar dano moral, pois situa-se dentro dos limites dos aborrecimentos e dissabores cotidianos da vida em sociedade. Com efeito, não restou evidenciado que os fatos foram capazes de macular os direitos da personalidade do recorrente ensejando o dever de reparação por danos morais, eis que inexistentes tais danos.
5. Na espécie, a frustração do autor pela demora na devolução da motocicleta não enseja o dever de indenizar, posto que tal fato é justificável em razão da complexidade e da logística que envolve a reparação do defeito, e não escapou à razoabilidade, inserindo-se na esfera da legítima expectativa do consumidor. Ademais, segundo afirmou o autor na inicial e no seu recurso, o conserto da motocicleta demorou um pouco mais que um mês; portanto, restou incontroverso que apesar da demora verificada, o prazo não foi demasiadamente exagerado, o que configura mero aborrecimento ou dissabor próprio do cotidiano, que não são suficientes para caracterizar o dano moral.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.